Tribunal: TJDFT
Processo: 0752014-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPEJO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. LEILÃO INFRUTÍFERO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. REFORMA. RECURSO INTERPOSTO PELOS DEMANDANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECUSO MANEJADO PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se deve ser mantida a condenação imposta à sociedade empresária ora apelada, que determinou a repetição de indébito e à compensação dos danos morais, em razão de despejo decorrente da cobrança ilegítima de débito relacionado à celebração de negócio jurídico de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia.
2. Na presente hipótese os dois leilões realizados foram infrutíferos. Ato subsequente houve a celebração de negócio jurídico de venda do imóvel para terceiro. 2.1. A respeito do tema convém ressaltar que o art. 27, §5o da Lei 9.514/1997 estabelece que “se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no §2o, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o §4o”. 2.2. Por essa razão não deve haver a restituição dos valores pretendidos, diante da extinção da dívida.
3. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a compensação de danos extrapatrimoniais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada demandante, revela-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
5. De acordo com a regra prevista no art. 85 § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 5.1. No caso em deslinde o parâmetro de cálculo para a aplicação dos referidos critérios é o valor da condenação que, por meio da reforma da sentença, foi fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nesse cenário, o coeficiente de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo Juízo singular não se mostra consentâneo com o grau de complexidade envolvido na controvérsia, ou mesmo com o labor exigido dos patronos de ambas as partes. Assim, os honorários de advogado devem ser fixados no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.